Tribunal: TJBA
Processo: 8038205-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038205-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA TOURINHO

Advogado(s)
:
GERSON FLAVIO FRAGA DE ARAUJO PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. PETROS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. FINALIDADE ASSISTENCIAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO POSTERIOR DA
CÔNJUGE
NO ROL DE BENEFICIÁRIOS. AFASTADA A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 49/1997. APOSENTADORIA DO FUNCIONÁRIO FALECIDO ANTERIOR. PRECEDENTE DO STJ E DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.